Tribunal: TJMT
Processo: 1006114-47.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006114-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMAR MUSTAFA FARES FILHO - CPF: 002.566.211-28 (ADVOGADO), LEVISSILVIO TOLDO MARQUES DE SOUZA - CPF: 024.362.171-06 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L.F. DANESE SOUZA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 19.127.064/0001-86 (AGRAVANTE), LEDA FIGUEIREDO DANESE SOUZA - CPF: 129.230.378-63 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), CLAUDEI APARECIDO GONCALVES - CPF: 963.318.871-72 (AGRAVADO), MARCOS CANDEIAS DUARTE - CPF: 047.675.571-94 (AGRAVADO), JOAO PAULO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 015.810.781-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CANDEIAS DUARTE - CPF: 047.675.571-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEI APARECIDO GONCALVES - CPF: 963.318.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DJON CARLOS BRANDAO - CPF: 869.657.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 604.012.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), 57.333.281 THAINA DE ARAUJO PRADO - CNPJ: 57.333.281/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), 35.958.047 WELLINGTON CRISTOFOLO DA SILVA MIOTTO - CNPJ: 35.958.047/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANI VAZ RAIZER - CPF: 632.479.091-68 (ADVOGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CAETANO TRINDADE - CPF: 041.971.441-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0037-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES REU (AGRAVADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), DJON CARLOS BRANDAO - CPF: 869.657.861-91 (AGRAVADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 604.012.651-53 (AGRAVADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), CREDORES REU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE INTEGRANTES DO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PERDA TOTAL DO BEM. DESTINAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em recuperação judicial processada sob consolidação substancial, indeferiu o pedido de exclusão de duas integrantes do polo ativo, rejeitou a liberação à recuperanda da indenização securitária decorrente da perda total de veículo gravado com alienação fiduciária e julgou prejudicado o pedido de retificação do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, após o deferimento da recuperação judicial em consolidação substancial, é possível excluir integrantes do polo ativo por sua exclusiva manifestação de vontade; (
ii
) estabelecer se a indenização securitária decorrente da perda total de bem objeto de alienação fiduciária deve ser liberada diretamente à recuperanda; e (
iii
) determinar se é cabível a retificação do valor da causa em razão da pretendida exclusão de integrantes do polo ativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consolidação substancial possui disciplina própria na Lei nº 11.101/2005 e, uma vez demonstrados os requisitos do art. 69-J, não se submete à livre conveniência dos devedores, pois visa ao tratamento unitário dos ativos e passivos do grupo econômico.

O laudo de constatação prévia comprova a existência de grupo econômico de fato, com confusão patrimonial, gestão integrada, interdependência financeira, compartilhamento de recursos, garantias cruzadas e atuação coordenada entre os integrantes, legitimando a manutenção da consolidação substancial.

A exclusão de integrantes do polo ativo após o reconhecimento judicial da consolidação substancial permitiria a fragmentação artificial do passivo e a seleção das obrigações sujeitas ao concurso de credores, em afronta à boa-fé objetiva e à finalidade da recuperação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a consolidação substancial obrigatória e até mesmo a inclusão de litisconsorte necessário para impedir manipulação da autonomia patrimonial em prejuízo da coletividade de credores.

A alienação fiduciária transfere ao credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, razão pela qual a indenização securitária que substitui economicamente o bem sinistrado pertence ao titular da garantia fiduciária, não constituindo ativo livre da recuperanda.

A liberação da indenização securitária diretamente à recuperanda esvaziaria de forma definitiva a garantia fiduciária e configuraria medida irreversível, vedada pelo art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Mantida a consolidação substancial e a permanência de todos os integrantes do grupo no polo ativo, o valor da causa deve corresponder ao passivo total submetido ao processo
recuperacional
, tornando prejudicado o pedido de sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A consolidação substancial, uma vez reconhecida com fundamento no art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, não pode ser desconstituída por simples manifestação de vontade dos devedores integrantes do grupo econômico.

A comprovação de confusão patrimonial, gestão integrada, interdependência financeira e garantias cruzadas justifica a manutenção da consolidação substancial e impede a fragmentação do passivo
recuperacional
.

A indenização securitária decorrente da perda total de bem gravado com alienação fiduciária substitui economicamente a garantia e deve ser destinada ao credor fiduciário.

Mantida a consolidação substancial, o valor da causa deve refletir o passivo global submetido à recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006114-47.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Recuperação Judicial, indeferiu o pedido de exclusão de Leda Figueiredo Danese Souza e L.F. Danese Souza – ME do polo ativo da recuperação judicial, bem como de liberação da indenização securitária diretamente à recuperanda; julgou prejudicado o pedido de retificação do valor da causa.

Os agravantes alegam que ajuizaram o feito, e, inicialmente, a tutela de urgência foi concedida, antecipando os efeitos do período de blindagem e declarando a essencialidade provisória de bens indicados para a continuidade das atividades empresariais, e, depois, em 14 de novembro de 2025, foi deferido o processamento da recuperação judicial.

Consignam que, antes mesmo da concessão do processamento, apresentaram emenda à inicial, pleiteando a exclusão de Leda Figueiredo Danese Souza e L.F. Danese Souza – ME do polo ativo do feito, com a consequente retificação do valor da causa.

Afirmam que a manutenção compulsória delas no polo ativo, contra a sua manifesta vontade, pode gerar uma série de entraves e conflitos na gestão do processo
recuperacional
, e que a própria premissa desse tipo de ação é a voluntariedade e a colaboração do devedor na apresentação e cumprimento de um plano.

Aduzem que, o VOLVO/FH 540 6X4T constituía bem de capital absolutamente essencial às suas atividades, e diretamente utilizado nas operações de transporte rodoviário de cargas, o que integra o seu núcleo operacional.

Explicam que esse veículo, objeto da garantia fiduciária, sofreu perda total em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, circunstância que, por si só, afasta a manutenção do regime de
extraconcursalidade
originalmente atribuído ao crédito, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, pois, uma vez perecida a garantia, o crédito do credor fiduciário passa a se submeter ao regime concursal, devendo ser satisfeito nos termos do PRJ.

Consigna que a impossibilidade de utilização da indenização securitária compromete diretamente a sua capacidade operacional, agravando sua crise econômico-financeira e aumentando significativamente o risco de falência, o que, por consequência, prejudicaria toda a coletividade de credores, inclusive o próprio credor fiduciário.

Defende a liberação dos desses valores indenizatórios diretamente
à
ela.

Quanto à retificação do valor da causa, esclarecem que fixaram em R$12.139.412,58 que é o montante total das dívidas de todo o "Grupo LF Danese", no entanto, em havendo a exclusão de Leda Figueiredo Danese Souza e L.F. Danese Souza – ME, o passivo passaria a refletir exclusivamente os débitos de
Levissilvio
Toldo Marques de Souza, no montante de R$6.950.920,10.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id
346888898
).

Contraminuta apresentada

pelo Banco Volvo
(
id n.

364091868
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
o não provimento do Recurso
(id n.

370781399
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Levissilvio
Toldo Marques de Souza, L.F. Danese Souza – ME e Leda Figueiredo Danese postularam, em 18/09/2025, o processamento de sua recuperação judicial em litisconsórcio ativo, sob o fundamento da existência de consolidação substancial do grupo.

O Juízo de origem deferiu, em 26/09/2025, a antecipação dos efeitos do
stay

period
e, no mesmo ato, determinou a realização de constatação prévia, cujo laudo foi apresentado em 04/11/2025.

Posteriormente, foi deferido o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial. Os agravantes, contudo, opuseram embargos de declaração, sustentando que, em 04/11/2025, haviam apresentado emenda à inicial para excluir L.F. Danese Souza – ME e Leda Figueiredo Danese do polo ativo da lide. A pretensão foi rejeitada pelo Juízo de origem.

Os agravantes defendem que a manutenção compulsória dessas integrantes no polo ativo, contra sua manifesta vontade, poderá gerar entraves e conflitos na gestão do processo
recuperacional
. Alegam, ainda, que a legislação apenas conferiria ao magistrado faculdade para analisar o pedido de prosseguimento da lide em litisconsórcio ativo, faculdade que poderia ser afastada pela vontade das partes.

Com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, a Lei n. 11.101/2005 passou a disciplinar, nos
arts
. 69-G e 69-H, a consolidação processual e a consolidação substancial. Na primeira hipótese, admite-se a formação de litisconsórcio ativo entre empresas ou empresários integrantes do mesmo grupo. Na segunda, de caráter excepcional, há integração de ativos e passivos, com tratamento unitário do grupo econômico para fins
recuperacionais
.

Nos termos do art. 69-J da Lei n. 11.101/2005, o magistrado poderá, excepcionalmente e independentemente de deliberação em assembleia geral de credores, autorizar a consolidação substancial entre devedores integrantes do mesmo grupo econômico, desde que presentes, ao menos, dois dos requisitos previstos nos incisos I a IV do referido dispositivo.

A faculdade prevista em lei diz respeito à possibilidade de o juiz autorizar a consolidação substancial independentemente de deliberação assemblear. Não há, contudo, previsão legal que submeta a consolidação substancial à livre escolha dos devedores, segundo sua exclusiva conveniência.

Sobre o tema, João Pedro
Scalzilli
,
Luis
Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea lecionam

que,
e
m termos procedimentais,
a consolida
çã
o
substa
ncial
pode ser requerida pelo devedor, seus credores
ou pelo administrador judicial, além de poder
ser
decretada
ex

officio
.
Seu principal efeito consiste
no tratamento de ativos e passivos dos
deve
dores
com
o se pe
rtencessem a um único devedor (art.
69-K, caput)
.

Acrescentam os autores que,
verifica
-se a possibilidade tanto de
uma consolidação substancial obrigatória (ou impositiva),
decretada pelo magistrado, desde que
preenchidos os requisitos previstos no art. 69-J
(nada impedindo a decretação da consolidação
substancial de modo parcial, i.e., de algumas sociedades
do grupo), quanto de uma consolidação substancial voluntária (ou facultativa), em decisão
da Assembleia Geral de Credores
.
SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI,
Luis
Felipe; TELLECHEA, Rodrigo.
Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005
. 5. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2026.

Assim, admitir interpretação diversa equivaleria a permitir que os devedores, após o reconhecimento judicial da existência de núcleo econômico uno e indivisível, pudessem, mediante simples manifestação de vontade, fragmentar artificialmente o passivo, selecionando quais obrigações se sujeitariam ao concurso de credores e quais permaneceriam à margem do processo
recuperacional
. Tal conduta não se harmoniza com a boa-fé objetiva que deve reger o procedimento nem com a finalidade da recuperação judicial.

No caso concreto, a decisão agravada reconheceu a necessidade de prosseguimento da recuperação judicial em consolidação substancial, com base nos seguintes fundamentos:

Determinada a realização da constatação prévia, o profissional nomeado consignou que “as constatações realizadas in loco e a documentação apresentada evidenciam a existência de uma atuação coordenada entre os integrantes do grupo, orientada a um mesmo objetivo econômico e operacional. Tal sinergia manifesta-se na comunhão de recursos, conhecimentos, mão de obra, maquinário e tecnologias, além da interdependência entre as atividades rurais e de transporte, aliada ao vínculo familiar e à confusão patrimonial observada, o que evidencia a existência de um grupo econômico de fato entre os requerentes” (fls. 20/26).

Em síntese, concluiu que
Levissilvio
Toldo Marques de Souza, Leda Figueiredo Danese Souza e L.F. Danese Souza – ME integram um grupo econômico familiar, cujas atividades se desenvolvem de maneira integrada e interdependente, com gestão unificada, compartilhamento de bens e estrutura operacional comum. Essa realidade fática demonstra comunhão de interesses, de recursos e de resultados, justificando o reconhecimento da consolidação processual e substancial no âmbito da presente recuperação judicial.

A análise dos elementos colhidos revela que os requerentes compartilham estrutura, gestão e identidade empresarial, em dinâmica que ultrapassa a mera coexistência formal de pessoas distintas, traduzindo uma unidade substancial fundada em laços familiares, operacionais e patrimoniais. A atuação conjunta e coordenada dos integrantes do Grupo LF Danese demonstra, de forma inequívoca, a presença de uma organização empresarial única, com integração produtiva, comunhão de riscos e unidade de resultados.

Tal conformação permite concluir, com segurança, que há entre os requerentes uma unidade substancial e procedimental, o que justifica, sob a ótica dos princípios da primazia da realidade e da efetividade processual, o reconhecimento da consolidação processual e substancial pleiteada.

Portanto, em atenção à documentação colacionada aos autos, assim como o teor do laudo de constatação,
RECONHEÇO
a existência de consolidação substancial entre os requerentes, importando na necessidade de apresentação de plano único, com tratamento igualitário entre seus credores.

A decisão foi complementada pela que analisou os Embargos de Declaração opostos, a qual foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Nesse contexto, merece especial relevo o laudo de constatação prévia acostado no Id. 213787080, elaborado por auxiliar deste Juízo, o qual foi expresso ao atestar a existência de confusão patrimonial, interdependência financeira, garantias cruzadas e gestão integrada entre Leda Figueiredo Danese Souza e
Levissilvio
Toldo Marques de Souza. Consta do referido laudo que os bens utilizados na atividade produtiva são compartilhados, que há circulação indistinta de recursos entre as pessoas físicas e jurídicas envolvidas, bem como que as operações econômicas se desenvolvem de forma coordenada, com atuação conjunta no mercado e ausência de autonomia patrimonial efetiva entre os integrantes do grupo. Tais elementos técnicos afastam qualquer presunção de independência material entre os patrimônios formalmente individualizados, revelando, ao contrário, a existência de um único núcleo econômico de fato, suficiente para justificar a manutenção da consolidação substancial.

Sobre a matéria, a jurisprudência é absolutamente clara ao afirmar que, uma vez caracterizada a existência de grupo econômico de fato, com confusão patrimonial e de gestão, a consolidação substancial assume caráter obrigatório, sendo juridicamente possível, inclusive, a inclusão de litisconsorte necessário no polo ativo por determinação judicial, ainda que de ofício, justamente para impedir a fragmentação artificial do passivo e a manipulação da autonomia patrimonial em prejuízo dos credores, conforme se extrai do seguinte precedente:

Além disso, as informações prestadas pelo administrador judicial demonstram tratar-se de grupo econômico familiar, com atuação coordenada e integrada nos mercados agropecuário e de transporte de cargas, compartilhamento de recursos, mão de obra, maquinário e tecnologia, bem como clara interdependência entre os integrantes do grupo (id 213787080, 1º grau).

Conforme consignado pelo perito, a confusão patrimonial é inequívoca, pois os ativos de determinados integrantes geram receitas para outros, sem que seja possível identificar, de forma clara, a titularidade das receitas e das despesas (id 213787080, 1º grau).

Desse modo, uma vez demonstradas a interconexão entre ativos e passivos, o compartilhamento das atividades, a prestação de garantias cruzadas, a utilização comum de funcionários e imóveis, bem como a centralização do controle financeiro e contábil, encontram-se atendidas as exigências do art. 69-J da Lei n. 11.101/2005, legitimando a consolidação processual e substancial.

Importa destacar, ainda, que os próprios agravantes reconheceram essa realidade fática na petição inicial, ao afirmarem:

Dentro do Grupo requerente, cada integrante – produtores rurais e

empresas – ambos sob a gestão de um mesmo núcleo familiar, desempenha sua atividade de

forma integrada, seja na produção rural, seja na condução das demais sociedades empresárias

requerentes, sempre em benefício do todo.

Sabe-se que resta caracterizado grupo econômico familiar quando pessoas

distintas exercem atividades interligadas, de modo que uma complementa a outra.

No caso concreto, é patente que os Requerentes preenchem todos os

requisitos legais para a consolidação substancial. Com efeito, há inequívoca atuação

conjunta entre os produtores rurais e a sociedade empresária em diversos negócios jurídicos;

constata-se a existência de garantias cruzadas, uma vez que um integrante do grupo

frequentemente figura como avalista ou coobrigado das obrigações contraídas pelos demais;

evidencia-se, ainda, clara relação de dependência e de controle.

Some-se a isso o fato de que todo o grupo atua de forma coordenada e

integrada no mercado, desde o início de suas atividades.

demonstrada a presença dos chamados grupos econômicos, inclusive os de fato, isto é, aqueles

compostos por sociedades (ou empresários rurais) autônomas e independentes, mas que se

comunicam em razão da interconexão das atividades de seus membros e confusão patrimonial.

Consoante ao até aqui discorrido, visto que os requisitos da Lei nº

11.101/2005 e do Código de Processo Civil estão preenchidos, tem-se como evidente a

existência de um grupo econômico, de modo que o deferimento do processamento da

recuperação judicial sob consolidação processual, além de ser medida crível, é medida a ser

deferida por este douto juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SOCIEDADE EM ATIVIDADE. ALTERAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXISTÊNCIA RECONHECIDA PELOS JUÍZOS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL OBRIGATÓRIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DE GESTÃO. INTERDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. DISFUNÇÃO SOCIETÁRIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. OBRIGATORIEDADE. SOCIEDADE QUE SE RECUSA A INTEGRAR O PROCESSO. ESPECIFICIDADES FÁTICAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. AUTONOMIA PATRIMONIAL. COMPORTAMENTO ABUSIVO. MANIPULAÇÃO DAS NORMAS DE REGÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação ajuizada em 20/6/2018. Recurso especial interposto em 30/6/2020. Autos conclusos ao Relator originário em 23/11/2021.

2. O propósito recursal consiste em verificar: (i) se ficou configurada negativa de prestação jurisdicional e (
ii
) se é possível a inclusão de sociedade empresarial no polo ativo de ação de recuperação judicial em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico de fato.

3. Examinada a integralidade das questões devolvidas ao tribunal de origem e devidamente fundamentado o acórdão recorrido, sem vícios que o maculem, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

4. Não há cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador resolve a questão controvertida, de forma fundamentada, sem a produção da prova requerida pela parte, em virtude de considerar suficientes os elementos que integram os autos. Precedentes.

5. A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de questão alegada nas razões do recurso especial inviabiliza o enfrentamento da matéria pelo STJ.

6. Assentado pelos juízos de primeiro e segundo graus, após detido exame dos elementos probatórios constantes dos autos, que a sociedade ECOSERV LTDA estava em atividade, não é possível a alteração de tal conclusão por esta Corte Superior, em razão do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ.

7. O reconhecimento da formação de grupo econômico de fato pelos julgadores de origem decorreu da constatação da existência de confusão patrimonial, laboral e societária entre as sociedades recorrentes e a ECOSERV LTDA.

8. A consolidação substancial de ativos e passivos de sociedades integrantes de um grupo empresarial pressupõe que haja confusão patrimonial e de gestão e dependência entre elas.

9. Em decorrência da consolidação substancial, os ativos e os passivos de todos os devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor, havendo a apresentação de um plano de recuperação unitário pelas sociedades.

10. Segundo entendimento doutrinário, a consolidação substancial poderá ser obrigatória sempre que for constatada disfunção societária, apurada a partir de quando for verificada confusão patrimonial entre sociedades integrantes do grupo de fato ou de direito.

11. O acórdão recorrido assentou que a não participação da ECOSERV LTDA no processo de recuperação judicial do GRUPO DOLLY equivaleria a "autorizar uma escolha seletiva, pelo Grupo recuperando, das empresas a compor o polo ativo da recuperação em curso com o objetivo espúrio de se desvincular dos expressivos débitos tributários e trabalhistas acumulados pela empresa '
Ecoserv
'".

12. A Lei 11.101/05, em seu art. 69-J, somente anteviu a possibilidade de o Juiz autorizar a consolidação substancial na hipótese de as sociedades já figurarem no polo ativo da ação, em consolidação processual, silenciando a respeito de hipóteses em que se verificar a adoção de comportamento abusivo das recuperandas, como no caso dos autos.

13. A imprescindibilidade de ativos e passivos de diferentes devedores, pertencentes a um mesmo grupo, terem de ser tratados de forma unificada para a adequada equalização dos interesses dos trabalhadores, da Fazenda Pública e dos demais credores impõe que seja alcançada uma solução guiada pelas peculiaridades do próprio processo
recuperacional
.

14. O processo de recuperação judicial, que visa a preservação da atividade econômica, se desenvolve com o objetivo de que os interesses de todos os envolvidos sejam satisfeitos mediante concessões recíprocas. "Os credores são interessados, que, embora participando do processo a atuando diretamente na aprovação do plano, não figuram como parte adversa, já que não há nem mesmo litígio propriamente dito" (REsp 1.324.399/SP,
DJe
10/3/2015).

15. O entendimento do STJ aponta no sentido de que, em situações excepcionais, o Juiz está autorizado a determinar a inclusão de litisconsorte necessário no polo ativo da ação, sob pena de extinção do processo.

16. No particular, (i) a situação fática delimitada pelos juízos de primeiro e segundo graus, que entenderam pela impossibilidade de se considerar o passivo e o ativo das recuperandas de forma isolada para o sucesso do procedimento
recuperacional
, (
ii
) a necessidade de preservação dos interesses da coletividade de trabalhadores, das Fazendas Públicas e dos demais credores, (
iii
) a ausência de previsão legal específica na LFRE acerca da questão controvertida, (
iv
) as vicissitudes processuais da ação de recuperação judicial e (v) o entendimento do STJ acerca do litisconsórcio ativo necessário constituem circunstâncias aptas a ensejar a determinação de inclusão da empresa ECOSERV LTDA no polo ativo da ação.

17. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 2.001.535/SP, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 3/9/2024.)

Portanto, o pedido de exclusão de Leda Figueiredo Danese Souza e L.F. Danese Souza – ME do polo ativo da recuperação judicial não merece acolhimento.

Os agravantes pretendem ainda a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a indenização securitária decorrente da perda total do veículo Volvo/FH 540 6X4T, placa SQB3B06, seja liberada diretamente à recuperanda.

Sustentam que, com o perecimento do bem, a garantia fiduciária teria se extinguido, tornando o crédito do Banco Volvo quirografário e sujeito ao regime concursal. Por essa razão, defendem que a indenização securitária deveria ser destinada diretamente à recuperanda, como novo ativo integrante de seu patrimônio.

A indenização securitária decorrente de contrato de seguro que cobre exatamente a perda total do bem objeto de alienação fiduciária deve ser destinada ao proprietário do bem, ou seja, ao credor fiduciário.

Isso porque a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, permanecendo o devedor apenas com a posse direta, na condição de depositário
(caput do art. 66 do Decreto-Lei 911/69)
.

Assim, o bem não integra livremente o patrimônio do devedor, mas compõe a esfera jurídica do credor fiduciário, ainda que sob condição resolutiva.

Por consequência, a indenização que substitui economicamente o bem dado em garantia não pode ser
tratada
como ativo livre da recuperanda, pois corresponde ao equivalente econômico de coisa que, juridicamente, não lhe pertencia em plenitude.

Ademais, a medida pretendida ostenta caráter manifestamente irreversível, na medida em que implicaria o esvaziamento definitivo da garantia do credor fiduciário, sem segurança de recomposição futura, providência vedada pelo art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, o pedido de retificação do valor da causa, originalmente fixado em R$ 12.139.412,58, para R$ 6.950.920,10, foi corretamente julgado prejudicado pelo Juízo de origem, pois referido pleito constitui consequência lógica do pedido de exclusão de Leda Figueiredo Danese Souza e de L.F. Danese Souza – ME do polo ativo.

Mantida a consolidação substancial e a permanência de todos os integrantes do grupo no polo ativo, o valor da causa deve refletir o passivo total submetido ao regime
recuperacional
, inexistindo fundamento para sua redução.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026